Tribunal: TJSP
Processo: 0003760-84.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003760-84.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MATEUS
HENRIQUE SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para determinar a elaboração de novo cálculo de
liquidação de penas para fins de livramento condicional, observando-se a
necessidade do cumprimento do lapso de dois terços. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003760-84.2020.8.26.0509 - Voto no 38.670.
2
Agravo em Execução Penal no 0003760-84.2020.8.26.0509.
Comarca de Araçatuba.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Mateus Henrique Silva.
Voto no 38.670.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal da Comarca de Araçatuba DEECRIM 2a RAJ,
que homologou o cálculo de liquidação das penas, adotando o
lapso de um terço para fins de livramento condicional para o crime
de associação para o tráfico, o Ministério Público agravou
buscando a elaboração de novo cálculo com a determinação do
cumprimento de dois terços do total da pena para o deferimento da
referida benesse.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo provimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. O sentenciado e ora agravado cumpre
pena total de nove anos e quatro meses de reclusão pela prática
dos delitos previstos nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos
da Lei no 11.343/06, com término previsto para 11 de novembro de
2028 (fls. 15/16).
Determinada a elaboração de cálculo para
fins de benefícios legais, foi considerado, no que se refere à
condenação pelo crime previsto no artigo 35 da Lei Antidrogas, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003760-84.2020.8.26.0509 - Voto no 38.670.
3
lapso de um terço para o livramento condicional, consoante
decisão proferida pelo digno magistrado da Vara das Execuções
Criminais de Araçatuba, que o homologou.
Contra isso se insurge o Ministério Público
e lhe assiste razão, comportando reforma a respeitável decisão
atacada.
Muito embora este Relator decidisse de
forma diversa, atualmente curvou-se à orientação firmada pela
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido
de ser perfeitamente possível a exigência de um lapso maior de
cumprimento da pena para a obtenção do livramento condicional
para os condenados pelo crime de associação para o tráfico de
entorpecentes, sem que com isso haja ofensa ao princípio
constitucional da individualização da pena.
Há, na verdade, estrita observância desse
princípio, pois a previsão de lapso maior para a obtenção de
benefícios, trazida no artigo 44, parágrafo único, da Lei no
11.343/2006 para os condenados por tal infração, encontra
justificativa no fato de se tratar de crime reconhecidamente grave e
que, ainda que não considerado de natureza hedionda, deve
receber tratamento diferenciado e de maior rigor, em face dos
inegáveis prejuízos que causa à sociedade.
Nessa análise, oportuno ponderar não se
tratar de analogia “in malam partem”, vedada no Direito Penal
pátrio, mas de aplicação do princípio da especialidade para afastar
a norma de caráter geral, -artigo 83 do Código Penal-, para se
aplicar lei especial posterior que regulou a matéria, -artigo 44,
parágrafo único, da Lei Antidrogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003760-84.2020.8.26.0509 - Voto no 38.670.
4
Tanto é verdade ser possível conferir
tratamento mais rígido em casos tais, que o próprio colendo
Supremo Tribunal Federal, apesar de provocado a reconhecer a
inconstitucionalidade de alguns dos dispositivos previstos na Lei
Antidrogas, -e de reconhecê-la em relação a alguns deles, como quanto
à proibição de concessão de liberdade provisória e de substituição da
pena privativa de liberdade por sanções alternativa-, manteve incólume
o parágrafo único do artigo 44 da norma em questão, que prevê
lapso maior para obtenção do livramento condicional.
Assim tem decidido esta Corte em casos
análogos
(Agravos
em
Execução
Penal
no
0005179-57.2015.8.26.0496,
0002551-61.2016.8.26.0496
e
0002191-82.2019.8.26.0509, todos de relatoria do Desembargador Ivo
de Almeida, j. respectivamente em 9.11.2015, 17.10.2016 e 17.02.20;
Agravos
em
Execução
Penal
no
9000187-30.2016.8.26.0506
e
0004980-54.2019.8.26.0509, ambos de relatoria do Desembargador
Figueiredo Gonçalves, j. respectivamente em 13.02.17 e 27.01.20;
Agravo em Execução Penal no 0008355-10.2016.8.26.0496, relator
Desembargador Osni Pereira, j. em 28.03.2017; Agravo em Execução
Penal no 0007176-41.2016.8.26.0496, relator Desembargador Sérgio
Coelho,
j.
em
16.03.17;
Agravo
em
Execução
Penal
no
0004822-04.2016.8.26.0509, relator Desembargador Willian Campos,
j.
em
23.03.2017;
Agravo
em
Execução
Penal
no
0008105-74.2016.8.26.0496, relator Desembargador Camilo Léllis, j.
em
14.02.2017;
Agravo
em
Execução
Penal
no
0003935-20.2016.8.26.0509, relator Desembargador Reinaldo Cintra,
j.
em
15.03.2017
e
Agravo
em
Execução
Penal
no
0002251-60.2016.8.26.0509,
relator
Desembargador
Alexandre
Almeida, j. em 1o.02.2017), alinhando-se ao entendimento adotado
pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “(...)
Para o crime de associação para o tráfico, há expressa previsão legal
da aplicação da fração para o livramento condicional em 2/3. Não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003760-84.2020.8.26.0509 - Voto no 38.670.
5
trata de atribuir ou não caráter hediondo ao delito previsto no art. 35 da
Lei n. 11.343/06, mas sim de se aplicar o parágrafo único do art. 44 do
citado dispositivo legal” (AgReg no REsp no 1.484.138/MS, 6a Turma,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. em 02.06.2015; no mesmo
sentido: HC no 372.314/SP, 6a Turma, relator Ministro Nefi Cordeiro,
j. em 21.02.2017; HC no 362.776/RJ, 5a Turma, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, j. em 14.02.2017 e HC no 371.361/SP, 5a Turma,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 17.11.2016,
dentre outros).
Portanto o provimento do agravo é de rigor,
como melhor medida.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso para determinar a elaboração de novo
cálculo de liquidação de penas para fins de livramento
condicional, observando-se a necessidade do cumprimento do
lapso de dois terços.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -